Tribunal: STF
Processo: RE 524494
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. TETO DE
   VENCIMENTOS. VANTAGENS PESSOAIS. PRECEDENTES.
1.      A decisão
   recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
   que entende que as vantagens decorrentes de prêmio de
   produtividade não possuem natureza pessoal.
2.      O Estado pode
   fixar teto remuneratório próprio, inclusive inferior ao previsto
   no art. 37, XI da Carta Magna, pois, inexiste direito adquirido a
   regime jurídico. Precedentes.
3.      Orientação assentada pelo
   Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 228.080/SC,
   rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.08.98.
4.      Agravo regimental
   improvido.